Tribunal: STF
Processo: Rcl 54926
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PELA QUAL INADMITIDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NO PONTO. SEGUIMENTO NEGADO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Itajaí/SC, em 3.8.2022, contra a seguinte decisão da Ministra Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho proferida no Processo n. 0000981-63.2019.5.12.0047, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitado o decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 910.351, Tema n. 867 da repercussão geral:



    “Trata-se de recurso extraordinário (fls. 264/294) interposto a acórdão prolatado por esta Corte Superior Trabalhista (fls. 253/262), por meio do qual foi negado provimento ao agravo interno do Município reclamado em relação aos temas ‘SOBRESTAMENTO DO FEITO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N.º 501’ e ‘FÉRIAS. INDENIZAÇÃO. DOBRA TERÇO CONSTITUCIONAL. ATRADO DA QUITAÇÃO’. 



    A recorrente argui prefacial de repercussão geral, alicerçada em ofensa aos arts. 5º, II, 37, caput e X, 39 e 114, I, da CF. Sustenta não ser possível a criação de obrigação ou de penalidade por meio de súmula de jurisprudência, no caso a Súmula nº 450 do TST. Invoca a Súmula Vinculante nº 10 do STF. Argui a incompetência desta Justiça do Trabalho para analisar a presente questão, nos termos definidos pelo STF na ADI nº 3395 e em várias Reclamações. Requer a suspensão do feito e, para tanto, invoca a ADPF 501. 



    Contrarrazões às fls. 298/307. 



    É o relatório. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. 



    O presente recurso extraordinário, contudo, não é admissível. 



    A decisão recorrida concluiu, in verbis: (…)



    Inicialmente, conforme expresso na decisão recorrida (fls. 261), não há falar em suspensão do feito, na medida em que não há, nos autos da ADPF nº 501, determinação para a suspensão dos processos versando a matéria apreciada, mormente porque em recurso extraordinário prevalece a aplicação das teses já consolidadas pelo Supremo Tribunal Federal com definição de ausência de repercussão geral, como na hipótese em liça. 



    Em relação à alegação de incompetência desta Justiça especializada, e consequente violação dos arts. 39 e 114, I, da CF, constata-se tratar-se de inovação à lide, não admitida no ordenamento jurídico pátrio. 



    Por outro lado, como se observa, a questão de mérito relaciona-se à dobra de férias em razão do pagamento fora do prazo legal. 



    Quanto a essa questão, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, em relação à controvérsia quanto ao direito ou não à remuneração de férias em dobro. 



    Com efeito, a tese fixada pelo STF – Tema 867 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral em relação a ‘se o pagamento de férias realizado fora do prazo do art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho deve ser efetuado em dobro’, entendimento consubstanciado no processo ARE-910351, de relatoria do Exmo. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/11/2015. 



    Logo, considerando que o acórdão recorrido trata de questão cuja repercussão geral foi negada pela Suprema Corte; considerando que os arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; e considerando, ainda, que há similitude do processo em liça com o precedente susomencionado, tem-se por imperativa a inadmissibilidade do presente recurso extraordinário, a rechaçar a alegação de violação dos dispositivos constitucionais elencados. 



    Dentro desse contexto, com fulcro no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário, diante da ausência de repercussão geral, e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo recursal” (e-doc. 2). 



    2. O Município de Itajaí/SC alega que, na decisão reclamada, “houve aplicação equivocada do Tema 867, pois o Recurso Extraordinário interposto pelo reclamante envolve matéria constitucional controvertida, que inclusive é objeto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 501” (fl. 4).



    Sustenta que a autoridade reclamada, “com fulcro no Tema 867, negou seguimento ao recurso extraordinário, alegando inexistir repercussão geral. Todavia, por não se encontrar mais em relação de coerência com o atual ordenamento jurídico, aludido entendimento deve ser superado” (fls. 6-7).



    Assevera que, “à época em que essa Suprema Corte entendeu pela inexistência de repercussão geral (Tema 867), o ordenamento jurídico não conferia caráter impositivo às súmulas, constituindo meras orientações[, mas que,] com o advento do novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18/03/2016 (posteriormente ao entendimento talhado no tema 867), as propriedades da vinculatividade e da impositividade foram conferidas aos enunciados jurisprudenciais sumulados” (fl. 7).



    Assinala que, “em razão de a matéria aventada no Recurso Extraordinário coincidir com a discutida no bojo da ADPF 501, trata-se de tema com presumida repercussão geral” (fl. 10).



    Destaca que, “ao fundamentar a negativa de seguimento do recurso extraordinário em precedente de repercussão geral, a decisão da Vice-Presidência do TST retirou a possibilidade de questionamento recursal a esta Corte (art. 1042 do CPC)” (fl. 12). 



    Informa que “a súmula 450 do TST [discutida no recurso extraordinário inadmitido] é objeto da ADPF 501, em trâmite nesta Corte” [e que] a referida ação constitucional se encontra em vias de obter o necessário julgamento dessa Suprema Corte” (fls. 15-16).



     Ressalta que “a matéria levantada no recurso extraordinário possui contornos constitucionais, uma vez que a Súmula 450 do TST criou sanção não prevista em lei, em cristalina violação ao princípio da legalidade, talhado no art. 37, caput, da Magna Carta”(fl. 16).



    Requer medida liminar, “para suspender a tramitação da Ação Trabalhista nº 0000981-63.2019.5.12.0047, a fim de evitar dano irreparável (pagamento de valores indevidos com recursos públicos)” (fl. 19).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, para “cassar a decisão reclamada e possibilitar o exame da matéria por esta Corte via Recurso Extraordinário” (fl. 21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e aplicado equivocadamente o Tema n. 867 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 6.11.2015, este Supremo Tribunal, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 910.351-RG, Tema n. 867, declarou a inexistência de repercussão geral da matéria referente ao “pagamento de férias fora do prazo do art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho: direito ou não à remuneração de férias em dobro” (DJe 13.11.2015).



    Na espécie, ao negar seguimento ao recurso extraordinário do Município por ausência de repercussão geral, com fundamento no que decidido no Tema n. 867, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030 e 1.042 do Código Processual Civil. Nesse sentido, confiram-se julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA EXAME DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA AFRONTA AOS ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 339 (AI 791.292-RG). MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INUTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Suficientemente motivada a decisão desafiada pelo recurso extraordinário, aplicável a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292, representativo do Tema 339, segundo a qual: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas". 2. Não há interesse de agir quando manifestamente inadmissível o recurso extraordinário ao qual se pretende assegurar trânsito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 48.958-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.4.2022).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl n. 46.384-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    7. Quanto ao alegado equívoco da autoridade reclamada na aplicação do Tema n. 867 da repercussão geral, melhor sorte não assiste ao reclamante.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Na espécie, o ato reclamado é decisão monocrática da Ministra Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho pela qual inadmitido o recurso extraordinário do Município de Itajaí/SC. Consta do sítio eletrônico daquele Tribunal Superior que, contra essa decisão, foi interposto agravo, pendente de julgamento até a presente data.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO ACÓRDÃO REPERCUSSÃO GERAL OBSERVÂNCIA INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    A ausência de exaurimento da instância recursal ordinária impede o conhecimento da reclamação no ponto.



    8. Diferente do que alega o reclamante, o mero processamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 501 por este Supremo Tribunal, cuja matéria seria análoga àquela objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 910.351-RG, não torna ineficaz a decisão de ausência de repercussão geral proferida pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal no paradigma do Tema n. 867.



    Na assentada de 22.4.2022, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 47.095, relator o Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. SÚMULA 450 DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. ADPF 501. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 867. SUBSTITUIÇÃO DO PARADIGMA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao dar provimento ao agravo regimental na ADPF 501, admitindo o processamento da ação, nada foi decidido quanto à questão de fundo, tampouco foi exarada decisão com efeito vinculante relativamente à dita questão. Logo, não há como depreender-se que a referida decisão teria se substituído à decisão do ARE 910351 como paradigma da matéria objeto do Tema 867 da repercussão geral. 3. Uma vez definido pelo Supremo Tribunal Federal que determinada matéria não possui repercussão geral, não usurpa a competência desta Corte a decisão do Tribunal de origem que, no exercício de atribuição própria (art. 896-A, § 4º, da CLT) e mediante a aplicação do precedente vinculante do STF, aponta a inexistência de transcendência da matéria a veiculada no recurso de revista. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (DJe 5.5.2022).



    9. Quanto ao descumprimento da Súmula Vinculante n. 10, o reclamante não desenvolve argumentos para esclarecer de que forma teria havido desrespeito ao seu enunciado pela autoridade reclamada, pelo que a reclamação não pode ser conhecida no ponto.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora